Tribunal: TJSP
Processo: 1021209-30.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RASTREAMENTO E BLOQUEIO À DISTÂNCIA DE VEÍCULO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLEITO DE PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL PELA FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA FUNDADA NA ASSERTIVA DA FALTA DE REALIZAÇÃO DE TESTES PERIÓDICOS. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PRESTAÇÃO DEVIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RASTREAMENTO E BLOQUEIO À DISTÂNCIA DE VEÍCULO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLEITO DE PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL PELA FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA FUNDADA NA ASSERTIVA DA FALTA DE REALIZAÇÃO DE TESTES PERIÓDICOS. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PRESTAÇÃO DEVIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em contrato de prestação de serviços de rastreamento e bloqueio de veículo, a cláusula que condiciona o cumprimento da obrigação de pagar quantia rotulada de "multa", por não localização do bem no prazo de trinta dias, ao atendimento da condição de submeter o aparelho a testes mensais de funcionamento, revela-se abusiva nessa parte, e por isso não tem validade e eficácia. Desse modo, é inegável o direito da parte demandante ao recebimento desse valor indenizatório previsto no contrato. 2. Diante do resultado do julgamento, na forma do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se em 17% o valor dos honorários advocatícios de responsabilidade da demandada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000520482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021209-30.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LPJM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, é apelado HUGO ALVES RODRIGES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1021209-30.2018.8.26.0405 – Osasco – VOTO No 45518 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1021209-30.2018.8.26.0405
Comarca:OSASCO 2a Vara Cível
Juiz: Mario Sérgio Leite
Apelante: Lpjm Prestação de Serviços e Consultoria Ltda
Apelado: Hugo Alves Rodriges
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
RASTREAMENTO
E
BLOQUEIO
À
DISTÂNCIA
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
CONDENATÓRIA. PLEITO DE PAGAMENTO DA MULTA
CONTRATUAL PELA FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO
VEÍCULO. RESISTÊNCIA FUNDADA NA ASSERTIVA DA
FALTA DE REALIZAÇÃO DE TESTES PERIÓDICOS.
ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PRESTAÇÃO
DEVIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
DE
RESPONSABILIDADE
DA
APELANTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em contrato de
prestação de serviços de rastreamento e bloqueio de veículo, a
cláusula que condiciona o cumprimento da obrigação de pagar
quantia rotulada de “multa”, por não localização do bem no
prazo de trinta dias, ao atendimento da condição de submeter o
aparelho a testes mensais de funcionamento, revela-se abusiva
nessa parte, e por isso não tem validade e eficácia. Desse modo, é
inegável o direito da parte demandante ao recebimento desse
valor indenizatório previsto no contrato. 2. Diante do resultado
do julgamento, na forma do que estabelece o artigo 85, § 11, do
CPC, eleva-se em 17% o valor dos honorários advocatícios de
responsabilidade da demandada.
Voto no 45.518
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização
por danos morais proposta por HUGO ALVES RODRIGUES em face de
LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA GS SEG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1021209-30.2018.8.26.0405 – Osasco – VOTO No 45518 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da quantia
de R$ 10.620,00, com correção monetária desde o ajuizamento e juros de
mora desde o trânsito em julgado. Repartiu entre as partes a
responsabilidade pelas despesas processuais, na proporção de metade
cada uma, condenando-as ao pagamento dos honorários advocatícios de
15% sobre o valor da condenação em favor de ambos os patronos, com a
ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial em relação ao
autor.
Inconformada, apela a ré, alegando que na contratação não
existe transferência de obrigações, mas, sim, expressivo benefício
financeiro concedido em favor do autor, em contrapartida ao seu
comprometimento de realizar testes mensais. Ele teve a liberdade de
escolher a modalidade de contratação com desconto, e assim o fez porque
achou interessante financeiramente. Argumenta que houve disponibilização
de todos os meios de acesso ao seu site para possibilitar a realização dos
testes mensais; mas o apelante deliberadamente deixou de realizá-los,
atraindo para si a culpa exclusiva pelo evento.
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a narrativa da petição inicial, o autor, proprietário
de uma motocicleta, contratou com a ré a prestação de serviços de
proteção e recuperação de veículo, tendo sido pactuado que, na hipótese
de roubo, receberia a indenização correspondente ao valor do bem.
Realizou o pagamento do valor cobrado, porém, tendo sido vítima de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1021209-30.2018.8.26.0405 – Osasco – VOTO No 45518 - 4 -
do veículo e comunicado prontamente o fato à demandada, não ocorreu o
pagamento a que faz jus, muito embora não tenha sido encontrado o bem.
Foi-lhe informado que não faz jus à indenização, pois deixou de apresentar
os protocolos da realização dos testes mensais. Entretanto, por duas vezes
agendou datas para essa finalidade, mas a ré não compareceu, tendo sido
comunicado que o aparelho estava funcionando corretamente e o veículo
estava segurado. Daí a propositura da presente ação, que objetiva o
pagamento da quantia a que faz jus.
Em sua defesa, a ré afirmou que deixou de efetuar o
pagamento reclamado, pois o autor descumpriu a obrigação contratual de
realizar os testes de funcionamento do aparelho instalado em seu veículo.
Essa omissão a impediu de prestar os serviços com a máxima qualidade,
pois ficou impossível apurar e sanar eventual vício de funcionamento do
sistema. Também alegou a ausência de prova do alegado abalo moral.
O ponto central da controvérsia, portanto, cinge-se à validade
ou não da cláusula 3.6 do contrato firmado entre as partes, onde o
contratante assume o compromisso e a obrigação de realizar o teste mensal
de manutenção do equipamento instalado em seu veículo, por meio de
acesso via rede mundial de computadores em endereço eletrônico a ser
fornecido pela contratada. No caso de o equipamento apresentar alguma
falha, deveria ser acionada a Central de Atendimento para agendar a
revisão.
De plano, deve-se observar que a relação que vincula as
partes é de consumo, o que a submete ao regime da Lei no 8.078/90.
No caso, chama a atenção o fato de existir a exigência de
verificação em curtos espaços de tempo entre as inspeções (um mês),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1021209-30.2018.8.26.0405 – Osasco – VOTO No 45518 - 5 -
distanciando daquilo que comumente se recomenda para garantir o correto
funcionamento de um sistema eletrônico. Podem, de fato, existir exceções,
mas a demandada não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos
informação ou justificativa técnica para a exigência de tamanha frequência
na realização dos testes.
Além disso, as cláusulas que estabelecem a necessidade do
segurado realizar testes periódicos para verificar o funcionamento do
sistema de rastreamento devem ser consideradas abusivas (art. 51, CDC),
uma vez que a responsabilidade pelo correto funcionamento dos serviços
prestados é da empresa ré, não podendo o risco da atividade econômica
por ela desenvolvida ser imputada ao consumidor.
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:
“EMENTA: Apelação. Prestação de serviços. Sistema de
rastreamento de veículo ativado à distância. Ação de indenização por
danos materiais e morais.
1. Cumprimento de obrigação contratual condicionada à
realização de testes mensais de funcionamento de dispositivo instalado
no veículo. Reconhecida a abusividade de cláusula contratual nos
moldes do artigo 51, inciso IV, do CDC. Risco da atividade que não
pode ser repassado ao consumidor. Precedentes deste Tribunal.
2.
Mantida
a
indenização
com
determinação
de
transferência da propriedade do veículo nos moldes contratuais.
3. Danos morais não restaram configurados, pois a autora
sofreu mero aborrecimento, o que não basta para fundamentar a
reparação de ordem extrapatrimonial.
Recursos não providos.” 1
1 - TJSP - Ap. 1006523-77.2014.8.26.0565 12a Câm. Ext. Dir. Priv. Rel. Des. KENARIK BOUJIKIAN J. 27.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1021209-30.2018.8.26.0405 – Osasco – VOTO No 45518 - 6 -
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FALHA NO SISTEMA DE
RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VIA
SATÉLITE - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE
AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO - RECONHECIMENTO (ART. 51, INC. IV, DO CDC) DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS RECURSOS IMPROVIDOS.
Aquele que explora atividade econômica deve arcar com a
álea inerente ao negócio, respondendo pelos danos daí decorrentes,
ainda que não os tenha produzido voluntariamente.” 2
“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E BLOQUEIO DE VEÍCULOS À
DISTÂNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - FURTO DE
AUTOMÓVEL - VEÍCULO NÃO LOCALIZADO PELA REQUERIDA
APÓS EMISSÕES DE SINAIS DE BLOQUEIO - FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERRUPÇÃO NA TRANSMISSÃO
DE SINAIS POR QUASE CINCO HORAS E BLOQUEIO NÃO
EFETIVADO - CLÁUSULA 6.2 DO CONTRATO QUE CONDICIONA O
CUMPRIMENTO
DO
COMPROMISSO
DE
COMPRA
DOS
DOCUMENTOS
DO
VEÍCULO
À REALIZAÇÃO DE TESTES
MENSAIS DO SISTEMA - DESCABIMENTO - RECONHECIDAS A
ABUSIVIDADE E A NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL -
APLICABILIDADE DO ART. 51, § 1o, INC. II, DO CDC -
RESPONSABILIDADE
DA
REQUERIDA
QUANTO
AO
CUMPRIMENTO DO PACTO ADJETO DE COMPROMISSO DE
COMPRA DOS DOCUMENTOS DO AUTOMÓVEL DOS AUTORES -
RECURSO DESPROVIDO.” 3
2 - TJSP - Ap. 0014174-28.2011.8.26.0002 26a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. RENATO SARTORELLI J. 19.11.2015.
3 - TJSP - Ap. 0017869-32.2012.8.26.0009 28a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA J. 10.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1021209-30.2018.8.26.0405 – Osasco – VOTO No 45518 - 7 -
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
Sistema
antifurto 'Car System'. Bloqueio remoto de veículos automotores.
Celebração de pacto adjeto de promessa de compra sobre
documentos para o caso de roubo ou furto. Cumprimento do pacto
adjeto condicionado à realização de inspeções mensais no veículo.
Cláusula
abusiva.
Inexistência
de
justificativa
técnica
para
periodicidade tão curta. Não demonstrada, no caso concreto, relação
de causalidade entre o mau funcionamento do equipamento e a falta
de inspeção nos meses anteriores. Decurso de apenas dois meses
entre a instalação do sistema protetivo e o roubo. Inteligência dos
artigos 6o, VIII e 51, § 1o, II, ambos do CDC. Recurso não provido.” 4
“EMENTA: Prestação de serviços. Sistema de rastreamento
de veículo ativado à distância. Ação de indenização por danos
materiais e morais c.c. lucros cessantes. Ação julgada parcialmente
procedente. Adesão do sistema por usuária e que depois foi vítima de
furto. Não localização do veículo subtraído. Submissão das partes ao
Código de Defesa do Consumidor. Falha do sistema e imputável à
prestadora de serviços. Alegação da ré de descumprimento contratual.
Cláusula contratual que impõe realização de testes mensais de
rastreamento. Abusividade reconhecida. Risco da atividade, ademais,
que não merece ser repassado à autora. Recurso improvido.
O contrato de prestação de serviços de proteção a veículo
contra eventual furto ou roubo, mediante sistema de bloqueio ativado a
distância, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. A ré deve
responder pelos defeitos causados na prestação dos serviços, não
subsistindo a assertiva de que a autora não realizou os testes de
rastreamento, pois o risco da atividade não pode ser repassado ao
consumidor.” 5
4 - TJSP - Ap. 1014476-35.2014.8.26.0002 28a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. GILSON DELGADO MIRANDA J. 26.05.2015.
5 - TJSP - Ap. 0011819-50.2013.8.26.0010 32a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. KIOITSI CHICUTA J. 16.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1021209-30.2018.8.26.0405 – Osasco – VOTO No 45518 - 8 -
Ainda que a obrigação assumida pela ré, de realizar buscas
e rastreamento, seja de meio e de não de resultado, não há como deixar de
reconhecer que ela se obrigou, de forma expressa, ao pagamento de
“multa”, em caso de integral cumprimento, pelo contratante, de todas as
obrigações previstas no contrato. Porém, diante da constatação da nulidade
da estipulação que estabelece a obrigatoriedade da realização dos testes
periódicos pelo autor, inegável se mostra a conclusão de que a prestadora
dos serviços tem o dever de realizar a reparação prevista, a que se obrigou,
pela falta da localização do bem no prazo respectivo.
Inegável, pois, é a procedência do pedido voltado à
reparação do dano material, tal como previsto no contrato.
Assim, não existe qualquer fundamento para alterar a
solução adotada, que se mostra inteiramente correta.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar em 17% o valor dos
honorários advocatícios de responsabilidade da ré.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator